Tribunal: TJMT
Processo: 1022873-20.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022873-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FRED XAVIER REGO - CPF: 983.752.611-49 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator): ACOLHEU. Dr. Eduardo Calmon (1º vogal):acompanho o Relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do eminente Relator apenas quanto aos consectários legais (voto anexo). POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1022873-20.2025
.8.11.0001
.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Embargante
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Embargado
:
FRED XAVIER REGO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/3/2026
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REGIME DE INCIDÊNCIA DAS ALÍQUOTAS APÓS EC ESTADUAL Nº 92/2020. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para reconhecer o direito de servidor aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço à restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas de seus proventos, fixando parâmetros quanto à base de incidência da contribuição, ao período não prescrito e aos critérios de atualização dos valores a serem restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a incidência da EC Estadual nº 92/2020 e, ainda assim, afastar a aplicação da regra do déficit atuarial para segurado portador de doença incapacitante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora na restituição de contribuição previdenciária indevidamente recolhida; e (iii) determinar o regime jurídico aplicável aos consectários legais na repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado aplicou corretamente a evolução normativa relativa à contribuição previdenciária dos servidores, fixando a incidência de 11% sobre a parcela que excede o dobro do teto do RGPS até 21/08/2020 e, posteriormente, a alíquota de 14% sobre o valor que excede o teto do RGPS, em conformidade com a EC Estadual nº 92/2020 e com a LC nº 654/2020.

5.

O § 9º do art. 2º da LC nº 202/2004 afasta expressamente a aplicação da regra do déficit atuarial aos portadores de doenças incapacitantes, razão pela qual não se admite a incidência da contribuição previdenciária sobre valores inferiores ao teto do RGPS nesses casos.

6.

A pretensão de substituir a base de cálculo fixada no acórdão por critério mais gravoso ao segurado configura tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

7.

Verifica-se omissão quanto à definição precisa do regime jurídico aplicável aos consectários legais da condenação, o que justifica a integração do julgado.

8.

A restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada possui natureza de repetição de indébito tributário, devendo observar o regime jurídico próprio do direito tributário.

9.

A Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º, estabelece que a restituição de tributos será atualizada pela Taxa SELIC desde o pagamento indevido, índice que possui natureza híbrida e engloba simultaneamente correção monetária e juros moratórios.

10.

A aplicação exclusiva da Taxa SELIC desde o pagamento indevido afasta a incidência cumulativa de outros índices de correção ou juros, sob pena de bis in idem, entendimento reforçado pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada possui natureza de repetição de indébito tributário e sujeita-se ao regime jurídico próprio do direito tributário.

3.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, índice que engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 18, e 149; CPC, art. 1.022; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; LC nº 202/2004, art. 2º, §§ 5º e 9º; LC nº 654/2020; EC nº 92/2020; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 162; STJ, Súmula nº 188.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamado contra acórdão desta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por reclamante, reformando a sentença de primeiro grau.

O acórdão reconheceu o direito do embargado, aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, à restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas, fixando os seguintes parâmetros: a) Até 21/08/2020: alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que exceder o dobro do limite máximo do RGPS; b) A partir de 21/08/2020: alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo do RGPS (não o salário-mínimo); c) Restituição limitada ao período não prescrito: valores descontados a partir de 04/05/2020; e d) Consectários legais: correção monetária pelo IPCA-E desde cada parcela devida e juros da caderneta de poupança desde a citação até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

O acórdão fundamentou expressamente que o § 9º do art. 2º da LC nº 202/2004 afasta a aplicação da regra do
déficit
atuarial (§ 5º) aos portadores de doenças incapacitantes, razão pela qual não se justifica a incidência da contribuição previdenciária sobre valores inferiores ao teto do RGPS.

A embargante alega a ocorrência de contradição interna e omissão no acórdão, sustentando: 1. Quanto à alegada contradição: o acórdão seria contraditório ao reconhecer a incidência da EC Estadual nº 92/2020 e, ainda assim, manter a alíquota de 11% no período entre 21/08/2020 e 10/08/2021, quando deveria incidir 14% sobre o excedente a um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual; 2. Quanto à alegada omissão sobre juros: o acórdão teria deixado de aplicar o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ, que estabelecem a incidência de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado em casos de repetição de indébito tributário; e 3. Quanto à alegada omissão sobre a SELIC: o acórdão não teria esclarecido que, antes do trânsito em julgado, deveria incidir apenas correção monetária, sem qualquer componente de juros, sendo vedada a aplicação da Taxa SELIC por tratar-se de índice híbrido.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 343088948), sustentando a inexistência dos vícios apontados e defendendo a manutenção integral do acórdão embargado.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não servem para rediscutir matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento do instituto recursal.

Inicialmente, verifica-se que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

O embargante sustenta que o acórdão seria contraditório ao reconhecer a incidência da EC Estadual nº 92/2020 e, ainda assim, manter regra diferenciada para portadores de doença incapacitante, aplicando alíquota de 11% sobre o excedente ao teto do RGPS no período entre 21/08/2020 e 10/08/2021. Não assiste razão à tese aventada.

O acórdão embargado foi expresso e cristalino ao estabelecer os critérios aplicáveis conforme a evolução normativa, fixando: a) Até 21/08/2020: alíquota de 11% sobre a parcela que exceder o dobro do teto do RGPS, nos termos do art. 2º, inciso IV, da LC nº 202/2004, vigente até a publicação da EC nº 92/2020; e b) A partir de 21/08/2020: alíquota de 14% sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, conforme os arts. 2º, inciso II, da LC nº 654/2020, e 40, § 18, da CF/1988.

Ou seja, houve aplicação direta e adequada da EC Estadual nº 92/2020 e da LC nº 654/2020, sem qualquer manutenção de regime anterior incompatível com o novo ordenamento constitucional.

O acórdão fundamentou, de forma expressa e detalhada, que o § 9º do art. 2º da LC nº 202/2004, incluído pela LC nº 700/2021, afasta a aplicação da regra do déficit atuarial (§ 5º) aos portadores de doenças incapacitantes. Consignou textualmente: "
O § 9º do art. 2º da LC nº 202/2004 afasta expressamente a aplicação da regra do déficit atuarial (§ 5º) aos portadores de doenças incapacitantes
".

Portanto, não há qualquer incoerência lógica ou contradição interna no julgado.

O que pretende o embargante, na realidade, é substituir a base de cálculo fixada no acórdão (excedente ao teto do RGPS) por outra mais gravosa ao segurado (excedente a um salário mínimo), o que configura
nítida tentativa de rediscussão do mérito
, providência absolutamente incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A embargante alega, ainda, omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, invocando o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do STJ, que estabelecem a incidência de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado em casos de repetição de indébito tributário.

Com efeito, o acórdão embargado determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, fixando critérios de atualização monetária, porém não explicitou de forma precisa o regime jurídico aplicável aos consectários legais da condenação, circunstância que pode gerar controvérsia na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, caracterizando omissão sanável nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após nova reflexão sobre o tema, bem como diante do amadurecimento da jurisprudência e da melhor análise dos fundamentos jurídicos envolvidos, passa a adotar o entendimento que ora se expõe.

No caso dos autos, a condenação refere-se à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, espécie tributária prevista no art. 149 da Constituição Federal.

Assim, a obrigação de restituição possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

A Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4º, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4º A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma inequívoca, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa de outros índices.

Essa característica é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, constituindo índice único de atualização do crédito tributário, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

O embargante invoca o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN):

"Art. 167. (...)

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

Por sua vez, a Súmula 188 do STJ estabelece: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
".

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A contribuição previdenciária, embora instituída por ente estadual, possui natureza de tributo federal (art. 149, CF/88), atraindo a aplicação da legislação federal específica.

Portanto, a Lei 9.250/95, norma específica posterior, prevalece sobre o art. 167, parágrafo único, do CTN e sobre a Súmula 188/STJ no que se refere ao regime de atualização e termo inicial dos juros moratórios em repetição de indébito tributário.

Isso porque a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, já engloba os juros moratórios desde o pagamento indevido, não havendo que se falar em aplicação separada de juros após o trânsito em julgado.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria bis in idem, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não viola, mas, ao contrário, concretiza o princípio da simetria tributária.

Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária.

Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

É importante destacar que a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não significa que os juros moratórios incidem antes do trânsito em julgado em violação ao CTN.

O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios, mas de aplicar índice único que já contempla ambos os componentes (correção e juros) de forma integrada.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém,
quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos
.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante de todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivo, e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
,
apenas para fins de integração e esclarecimento do julgado
, nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito; c) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1022873-20.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º
1022873-20.2025.8.11.0001

Embargante:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Fred Xavier Rego.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, reformando a sentença de primeiro grau e reconhecendo o direito do embargado, aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, à restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, quanto à inexistência de contradição no acórdão embargado relativamente à aplicação das alíquotas e bases de cálculo da contribuição previdenciária nos diferentes períodos.

Reitero que o acórdão foi cristalino ao afastar a aplicação da regra do déficit atuarial aos portadores de doenças incapacitantes, em observância ao § 9º do art. 2º da LC n.º 202/2004, não havendo qualquer incoerência lógica a ser sanada.

Divirjo, contudo, exclusivamente quanto ao regime jurídico dos consectários legais aplicável à repetição de indébito de contribuição previdenciária, matéria que exige adequação do julgado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A contribuição previdenciária possui natureza tributária, conforme estabelece o art. 149 da Constituição Federal. Essa natureza atrai a aplicação do regime jurídico próprio do direito tributário, especialmente no que se refere à repetição de indébito.

O art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece de forma clara:

"A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:

"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

Embora a Taxa SELIC possua natureza híbrida, englobando correção monetária e juros moratórios, sua aplicação deve respeitar o regime jurídico específico da repetição de indébito tributário.

A jurisprudência recente desta Turma Recursal e das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que:

Até o trânsito em julgado: incide apenas correção monetária pelo IPCA-E, conforme orientação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ;

Após o trânsito em julgado: aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA . PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC . AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para ajustar os consectários legais da condenação à restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria da Reclamante, portadora de moléstia grave . A decisão agravada determinou a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, bem como a incidência de juros moratórios desde a citação. A Reclamada sustenta que a natureza tributária da repetição de indébito exige o início dos juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, conforme Súmula 188 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos juros moratórios em ação de repetição de indébito tributário deve ser a citação ou o trânsito em julgado, à luz da Súmula 188 do STJ; e (ii) estabelecer se a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, como índice exclusivo de atualização monetária e juros, é compatível com a EC nº 113/2021 e os Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de contribuição previdenciária indevidamente recolhida possui natureza tributária, o que atrai a aplicação do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ, segundo os quais os juros moratórios fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão .

4. O acórdão agravado omitiu-se ao fixar os juros moratórios desde a citação, contrariando entendimento consolidado no âmbito do STJ, sendo cabível a correção para fazer incidir os juros somente após o trânsito em julgado.

5. A correção monetária dos valores devidos até o trânsito em julgado, em razão do disposto na Súmula 188 do STJ, deve observar o IPCA-E, e a partir do trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art . 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, entendimento corroborado pelo REsp 2.104.530/STJ (Rel. Min . Herman Benjamin).IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido .

Tese de julgamento:

1. Os juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ.

2 . A correção monetária aplica-se pelo IPCA-E até o trânsito em julgado, em razão da aplicação da Súmula 188 do STJ e, após, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 e dos Temas 905/STJ e 810/STF.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.494/1997, art . 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 2.104.530, Rel . Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023; TJMT, RI nº 1016853-75.2023.8 .11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10103976620248110006, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2025)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA 188 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I . Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que deu provimento à apelação do Espólio de Alexis Serra, para reconhecer o direito à redução de contribuição previdenciária e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, com fixação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, até 07.12.2021, e aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 08 .12.2021. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se, nas hipóteses de repetição de indébito de contribuição previdenciária, os juros de mora incidem a partir da citação ou do trânsito em julgado, à luz do art. 167 do CTN e da Súmula 188/STJ. III. Razões de decidir 3 . A contribuição previdenciária possui natureza tributária, conforme o art. 149 da Constituição Federal, submetendo-se ao regime jurídico próprio dos tributos. 4. O art . 167 do CTN determina que a restituição do tributo abrange os juros de mora, e a Súmula 188 do STJ estabelece que, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. 5. O acórdão embargado, ao fixar os juros de mora a partir da citação, afasta-se do regime jurídico específico aplicável à espécie, configurando omissão quanto à incidência das normas tributárias pertinentes. 6 . Não há incompatibilidade entre a aplicação do art. 167 do CTN e os precedentes vinculantes que disciplinam os índices de correção monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública (Temas 905/STJ e 810/STF), sendo necessária apenas a adequação do termo inicial dos juros de mora. IV. Dispositivo e tese 7 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado, mantidos os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: “1. Na repetição de indébito tributário, os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ. 2 . É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar o termo inicial dos juros de mora ao regime jurídico tributário aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 149; CPC, art. 1 .022; CTN, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188; STF, RE 870.947, rel . Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9 .2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, rel. Min . Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.2.2018 (Tema 905); TJ-MT - Recurso Inominado: 10103976620248110006, Relator .: Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Data de Julgamento: 27/11/2025, Segunda Turma Recursal; N.U 0006614-61.2013.8 .11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10205456520238110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2026)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ITBI. BASE DE CÁLCULO . PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . EC N.º 113/2021. ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN . SÚMULA 188 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo interno interposto por ente municipal em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, ratificando sentença de parcial procedência que reconheceu a ilegalidade da base de cálculo do ITBI e determinou a restituição de valores pagos a maior, com incidência da Taxa SELIC desde o desembolso. O agravante sustenta a higidez do valor venal adotado para o tributo e, subsidiariamente, a necessidade de adequação dos consectários legais, ao argumento de que, em repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a rediscussão, em sede de agravo interno, da legalidade da base de cálculo do ITBI, não impugnada no recurso inominado; (ii) estabelecer quais os consectários legais aplicáveis à repetição de indébito tributário após a EC n.º 113/2021, especialmente quanto ao termo inicial da incidência da SELIC.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado delimitou expressamente a insurgência aos consectários legais, inexistindo impugnação específica quanto à ilegalidade da base de cálculo do ITBI, o que caracteriza preclusão consumativa e lógica.

4. A tentativa de rediscutir, em agravo interno, matéria não devolvida no recurso próprio configura inovação recursal, vedada pelos arts . 223, 507 e 1.000, parágrafo único, do CPC.

5. A EC n .º 113/2021 instituiu a Taxa SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

6. O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem que, em repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva .

7. A incidência da SELIC desde o desembolso implica inclusão de parcela correspondente a juros moratórios antes da constituição jurídica da mora, em afronta ao art. 167, parágrafo único, do CTN e à Súmula 188 do STJ.

8 . Até o trânsito em julgado, deve incidir exclusivamente correção monetária pelo IPCA-E, conforme orientação firmada no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ; a partir desse marco, incide unicamente a SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica, em recurso inominado, quanto ao mérito da sentença implica preclusão consumativa e lógica, vedando sua rediscussão em agravo interno.

2 . A EC n.º 113/2021 instituiu a SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices.

3. Em repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado, nos termos do art . 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

4. Até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária pelo IPCA-E; após esse marco, incide exclusivamente a SELIC até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 223, 507 e 1.000, parágrafo único; EC n.º 113/2021, art. 3º; CTN, art . 167, parágrafo único; Lei n.º 9.099/1995, art. 55 .

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 188; TJMT, N.U 1001563-17.2024.8 .11.0025, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1000998-82 .2024.8.11.0080, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 04/02/2026; TJMT, N.U 1031345-13.2025.8 .11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1040904-91 .2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 04/02/2026; TJMT, N.U 1037988-84.2025.8 .11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1012644-66 .2019.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, j . 11/07/2024; TJMT, N.U 1036068-43.2023.8 .11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJMT, N.U 1011244-63 .2024.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j . 22/09/2025; TJMT, N.U 1011768-46.2025.8 .11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10407454820258110001, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 24/02/2026, GABINETE 4 . SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2026)”.

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. RESTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por servidor público militar inativo, portador de cegueira monocular, para determinar que a contribuição previdenciária incidisse apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS, com base na LC Estadual nº 700/2021, e condenar o ente previdenciário à restituição dos valores descontados desde 09.2020. Os recorrentes sustentam a existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência social estadual e defendem a incidência da contribuição sobre a parcela que supera um salário mínimo no período de vigência da LC Estadual nº 654/2020 . Requerem a observância da sucessão normativa e a fixação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. A parte recorrida alega inovação recursal quanto à tese do déficit atuarial e pugna pela manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de déficit atuarial configura inovação recursal; (ii) saber qual o regime jurídico aplicável à contribuição previdenciária de servidor inativo portador de doença incapacitante, diante da sucessão de normas constitucionais e infraconstitucionais; e (iii) saber qual o termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito . III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de déficit atuarial não configura inovação recursal. Trata-se de matéria de ordem pública e fato notório. A controvérsia envolve a aplicação do art . 149, § 1º-A, da CF/1988. A matéria pode ser conhecida pelo órgão julgador. A contribuição previdenciária de inativos portadores de doença incapacitante sofreu alterações legislativas. Até 21 .08.2020, aplicava-se a alíquota de 11% sobre a parcela que excedesse o dobro do teto do RGPS. De 21.08 .2020 a 10.08.2021, incidiu a alíquota de 14% sobre a parcela que superasse um salário mínimo, diante do déficit atuarial reconhecido pela EC nº 103/2019 e pela EC Estadual nº 92/2020, regulamentada pela LC Estadual nº 654/2020. A partir de 10 .08.2021, a LC Estadual nº 700/2021 fixou a incidência sobre a parcela que excede o teto do RGPS. A restituição deve observar a sucessão de leis no tempo. Cada período deve ser regido pela norma vigente à época do desconto, respeitada a prescrição quinquenal . Os juros de mora, em repetição de indébito tributário, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188 do STJ. A correção monetária incide desde cada desconto indevido. Após o trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10230905720258110003, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 05/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/03/2026)”.

Essa solução harmoniza o regime específico do CTN (art. 167, parágrafo único) com a Súmula 188 do STJ e os precedentes vinculantes sobre correção monetária (Temas 810/STF e 905/STJ), além de respeitar a EC n.º 113/2021, que estabeleceu a SELIC como índice único após a constituição da mora.

Aplicar a Taxa SELIC desde o pagamento indevido implica reconhecer a incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado.

A natureza híbrida da SELIC não afasta a necessidade de observância do regime jurídico específico da repetição de indébito tributário. O fato de a SELIC englobar correção e juros não autoriza sua aplicação em período anterior ao marco legal estabelecido para incidência dos juros moratórios.

Diante do exposto, com a devida vênia, divirjo do eminente Relator apenas quanto aos consectários legais, para estabelecer que:

Até o trânsito em julgado: incide correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido;

Após o trânsito em julgado: aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios, até o efetivo pagamento;

Nos demais termos, acompanho integralmente o voto do Relator.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026